Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-61.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 03.156.314/0001-76 (APELANTE), RICARDO IVANKIO - CPF: 016.831.489-40 (ADVOGADO), FORJAS TAURUS SA - CNPJ: 92.781.335/0001-02 (APELANTE), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO ARJONA UMENO - CPF: 537.860.091-04 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), TAURUS ARMAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEITADAS
– AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO COM DEFEITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Comprovada o defeito no produto adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no produto decorreram de mau uso do consumidor, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação válida, por tratar-se de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP E FORJAS TAURUS SA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1003698-61.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso e de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização moral, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a sentença.

Em suas razões, de Id. 104321486, os apelantes aduzem a ilegitimidade passiva da requerida CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP. No mérito, aduz que não restou comprovado o defeito/vício de fabricação no produto e a ausência de danos morais e materiais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que o marco inicial do juros moratórios deverá ser desde a data da sentença, bem como requer que seja determinado ao autor a devolução da pistola, com o cancelamento de seu registro.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.104321491, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que a parte apelada adquiriu das apelantes uma arma de fogo, no entanto, a parte autora aduz que não realizou nem 50 disparos e a referida arma quebrou.

Aduz que ao tentar obter uma solução para seu problema, entrou em contato com a revendedora, a qual não se responsabilizou pelo fato, sendo informado que deveria procurar a fabricante do produto.

Relata que as requeridas não resolveram a questão, sendo necessário o ajuizamento da presente ação.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual as apelantes recorreram aduzindo a ausência dos pressupostos do dever de indenizar.

Pois bem.

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mesmo seguimento, as apelantes suscitam preliminarmente a ilegitimidade passiva de CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP, sob o argumento de ser mera intermediária da venda do produto.

Em que pesem os argumentos para justificar a falta de legitimidade
ad causam
, razão não lhe assiste.

Isso porque o autor adquiriu junto à loja da ora recorrente CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP a arma em questão, fabricada pela requerida FORJAS TAURUS SA.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços são responsáveis solidários.

Anote-se que a solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor, de modo que, consoante exegese do art. 7º, § único c/c 25, § 1º do CDC, todos os envolvidos na causação de danos ao consumidor respondem solidariamente.

A ora apelante CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), uma vez que foi ela quem vendeu a arma ao autor, de forma que deve assumir também os riscos do negócio, respondendo, inclusive, pelos defeitos de fabricação.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJ-MT - AC: 00066443320158110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)
.”

Desta feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora/apelada adquiriu arma em questão da requerida CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP, fabricada por FORJAS TAURUS SA, no valor de R$3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), consoante nota fiscal de Id. 104318494.

Incontestável, também, que a arma apresentou defeito, conforme documentos acostados no id. 10431849.

Como se vê, a prova dos autos indicam que os defeitos eram desconhecidos no momento da aquisição, tendo sido identificados apenas após o uso.

Em que pese as apelantes alegarem que os problemas foram ocasionados pelo mau uso do produto pelo consumidor, não trouxeram aos autos qualquer prova para corroborar com sua alegação, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

No que toca ao pedido de dano material para seu acolhimento é indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Consigno, ainda, em que pese a argumentação das apelantes, verifica-se que não tomaram providências para sanar o vício no prazo legal, pois se tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, CDC).

Nessas condições deve ser mantida a r. sentença que determinou a restituição do valor pago pelo produto, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados na arma a tornaram imprópria para uso, e, via de consequência, a parte autora deverá entregar o produto as requeridas.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em caso semelhante, esta Egrégia Câmara já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFEITO NO PRODUTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA COM DEFEITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA VIA VAREJO S/A DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.Sendo intempestivos os embargos declaração opostos por uma das partes, o prazo para a interposição do recurso de apelação não ficou suspenso, motivo pelo qual a apelação é intempestiva e também não pode ser conhecida.Comprovada o defeito no produto adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.Resta comprovado nos autos que o defeito apresentado no produto foi detectado pouco tempo depois de sua aquisição, inviabilizando seu uso e, impondo-se o direito da parte autora à devolução da quantia paga.O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora, na indenização por danos morais, deve ocorrer a partir da citação. (TJ-MT 10053471520178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).”

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre os danos morais, verifico que este deve ser desde a citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

A devolução do produto à revendedora é medida que se impõe, uma vez que o apelado será indenizado pelo valor gasto com a compra do mesmo, consequentemente, deve ser determinado o efetivo cancelamento do registro.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o termo inicial dos juros moratórios, devendo este ser desde a citação e determinar que a parte autora devolva o produto às requeridas com o efetivo cancelamento do seu registro.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022